Tribunal: TJSP
Processo: 2233565-15.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento – Cabimento – Recurso que foi equivocadamente julgado, não obstante existência de informação de que o feito principal havia sido extinto em razão de litispendência - Necessidade de declarar-se a nulidade da decisão embargada e julgar-se prejudicado o agravo de instrumento.

Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento – Cabimento – Recurso que foi equivocadamente julgado, não obstante existência de informação de que o feito principal havia sido extinto em razão de litispendência - Necessidade de declarar-se a nulidade da decisão embargada e julgar-se prejudicado o agravo de instrumento.

Embargos acolhidos, com alteração no resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2233565-15.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado EMÍLIO SCHERRER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233565-15.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: EMÍLIO SCHERRER
VOTO no 135440
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de nulidade da
decisão monocrática proferida no agravo de instrumento

Cabimento
Recurso que foi equivocadamente julgado, não
obstante existência de informação de que o feito principal havia
sido extinto em razão de litispendência - Necessidade de declarar-
se a nulidade da decisão embargada e julgar-se prejudicado o
agravo de instrumento.
Embargos acolhidos, com alteração no resultado do julgamento do
agravo de instrumento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática
de fls. 414/417, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Pleiteia o embargante o pronunciamento sobre a impossibilidade de
prosseguimento do feito, ante a existência de litispendência com a ação ajuizada em 1991
perante a 10a Vara da Fazenda Pública de São Paulo, processo no
0615643-05.1991.8.26.0053.
Não foi apresentada manifestação do embargado.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o embargante quando aduz a nulidade da decisão monocrática
embargada.
Referida nulidade decorre do fato de não se ter anteriormente notada a
extinção da ação diante da ocorrência de litispendência, e isto, por certo, inviabilizaria, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233565-15.2015.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/3
pronto, a análise do agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto.
Nesses termos, ACOLHO os embargos de declaração, DECLARO nula
a decisão monocrática de fls. 414/417 proferidos neste instrumento, e, neste passo,
JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator